Tribunal: TJMT
Processo: 0001227-41.2017.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001227-41.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA - CPF: 056.003.121-13 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 655.049.841-49 (VÍTIMA), GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO (APELANTE), HELIO RIBEIRO FILHO - CPF: 468.852.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES - MENORIDADE RELATIVA DO PRIMEIRO APELANTE - PRAZO REDUZIDO PELA METADE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - JULGADO DO TJMT - SEGUNDO APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS - PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CARACTERIZADA -

ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBLIDADE DO PRIMEIRO APELANTE.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação.”
(TJMT, Ap nº 18226/2017)

A
redução do prazo prescricional em 1/2 (metade), pela menoridade relativa, não se mostra aplicável
“quando o apelante não era menor de
21
(vinte e um)
anos
à época dos fatos”
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001227-41.2017.8.11.0036 - COMARCA
DE GUIRATINGA

APELANTE(S):

GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO

ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO e ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (Código 48286), que os condenou por furto qualificado [mediante escalada e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem como 10 (dez) dias-multa, substituídas por 2 (duas) restritivas de direito - art. 155, § 4º, II e IV, do CP (ID 121088955).

Os apelantes suscitam a ocorrência de prescrição retroativa.

Requerem o provimento para que seja declarada extinta as punibilidades de ambos (ID 121088966).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo provimento do recurso (ID 121088980).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, a fim de reconhecer a prescrição retroativa apenas em relação ao apelante GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Não perfectibilização do prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição. Todavia, a pretensão extintiva da punibilidade procede em relação ao apelante Gabriel, em razão de sua menoridade relativa à época dos fatos, situação que reduz o prazo prescricional pela metade. Parecer pelo parcial provimento da apelação defensiva, para declarar extinta a punibilidade do réu Gabriel Oliveira Montenegro, mantendo-se intacta a condenação do corréu Róger Fernando Ferreira Portela.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 121731498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 07.04.2017, por volta das 07h:40min, os denunciados ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA e GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO, previamente conluiados, em concurso de pessoas e mediante escalada, subtraíram para si coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Antônio da Silva Pereira. [...]

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA e GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO, como incursos na conduta delitiva tipificada no artigo 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal [...]”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça – ID 121088954 – fls. 6/10).

O Juízo singular condenou os apelantes e dosou as penas nos mínimos legais, mediante a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia para:

a) CONDENAR o acusado GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO, brasileiro, solteiro, mecânico de bicicleta e motos, nascido aos 12.01.1999, [...] como incurso na pena do artigo. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

b) CONDENAR o acusado ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA, brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 28.09.1995 [...], como incurso na pena do artigo. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal. [...]

3) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (Art. 155, § 4º, Incisos II e IV do Código Penal) EM RELAÇÃO AO RÉU GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO: [...] ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA: [...]

[...] TORNO DEFINITIVA A PENA em 02 (dois) anos de RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

[...] fixo o REGIME ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (Art. 44 §2º do CP), sendo elas: PRESTAÇÃO EM PECÚNIA no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes na data desta sentença, os quais serão depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo e 01 PENA DE MULTA, no valor de 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]”
(
Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 121088955)
.

Pois bem.

A
denúncia foi recebida em 8.5.2017 (ID 121088954).

O Juízo singular condenou os apelantes por furto qualificado [mediante escalada e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos de reclusão (ID 121088955)
.

A sentença foi publicada em 30.9.2020 (ID 121731498).

O prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

O apelante GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO era, ao tempo do crime, menor de 21 anos (ID
121088954
), razão pela qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do disposto no art. 115 do CP.

Logo,
a prescrição retroativa do
apelante GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO
efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [8.5.2017] até a publicação da sentença [30.9.2020] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção de sua punibilidade.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Por sua vez, o apelante
ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA
possuía idade superior à 21 (vinte e um) anos no momento do crime, de modo a prescrição na modalidade retroativa não efetuou-se, ao considerar que desde a data do recebimento da denúncia [8.5.2017] até a publicação da sentença [30.9.2020] transcorreram-se apenas 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

Frise-se que
a
redução do prazo prescricional em 1/2 (metade), pela menoridade relativa, não se mostra aplicável
“quando o apelante não era menor de
21
(vinte e um)
anos
à época dos fatos”
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2022).

Nesse quadro, subsiste a pretensão acusatória do apelante
ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para declarar extinta a punibilidade de GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação aos fatos imputados nesta ação penal (Código 48286), mantida a condenação de ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022